Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILDES AMARAL DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de Acordo Homologado Judicialmente no 1004628-19.2020.811.0006, ajuizada em face de LILIAN FILOMENA DA SILVA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do título executivo judicial, bem como as obrigações de quaisquer pagamentos que deveriam ser efetuados pela agravada.
Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida é flagrantemente nula, seja por ter sido proferida por juízo incompetente, em ação inapropriada para o fim pretendido e, principalmente, por tomar como base premissa fática equivocada, consubstanciada na suposta coação da agravada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, as razões de recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque, acaso seja comprovada a higidez do acordo firmado entre as partes, sem quaisquer dos vícios suscitados pela parte autora e admitidos inicialmente pelo Juízo de origem, a cobrança das obrigações poderá ser retomada, nos autos da ação de execução.
Assim, sem mais delongas e com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.